Tribunal: STF
Processo: ARE 1289257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 21):
    “APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISS. Incidência sobre contrato de cessão de direito de uso de marcas. Descabimento. Atividade insuscetível à incidência do imposto, porquanto envolve obrigação de dar, que não se confunde com prestação de serviço. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 156, III, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em síntese, a possibilidade de incidência do ISS sobre p contrato de cessão do direito de uso de marca.
    É o relatório. Decido. 
    Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, conforme previsto na Lei Complementar 116/2003. Neste sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS: INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.224.310-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.03.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. CESSÃO DE MARCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa.” (ARE 1.166.624-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19/02/2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma proferido pela 2ª Turma em processo subjetivo. 3. Inexistência de estrita adequação entre o acórdão-paradigma e o ato reclamado. Precedentes. 4. ISS. Incidência sobre contratos de cessão de direito de uso da marca. Possibilidade. Lei Complementar 116/2003. Item 3.02 do Anexo. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl 8.623-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.03.2011)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando a possibilidade de cobrança de ISS sobre a cessão de direitos de uso de marca, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente